Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.

2. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

3. Nos termos da interpretação conferida ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, as associações possuem legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas. Assim, ausente demonstração da qualidade de associado/filiado, desnecessária a análise do provimento judicial obtido pela associação com o objetivo de interromper a prescrição.

4. Mostra-se, no presente caso, irretocável a sentença que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, tendo em vista o transcurso do prazo prescricional vintenário.

5. Apelação conhecida e não provida.